Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-94.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de procedência parcial. Apelo do autor. Descontos a título de prêmio de seguro em conta bancária em que recebido benefício previdenciário. Dano moral indenizável reconhecido. Verba arbitrada em R$ 5.000,00, a fim de atender ao princípio da razoabilidade e aos

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de procedência parcial. Apelo do autor. Descontos a título de prêmio de seguro em conta bancária em que recebido benefício previdenciário. Dano moral indenizável reconhecido. Verba arbitrada em R$ 5.000,00, a fim de atender ao princípio da razoabilidade e aos critérios da Câmara. Sucumbência integral da parte ré, ex vi da Súmula 326, do STJ. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.